Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DEMONSTRAÇÃO DE VACÂNCIA OU PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Nos termos da tese fixada no Tema 784 do STF (RE 837311/PI), o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas hipóteses específicas.
3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Hipóteses que não ocorreu na espécie.
4. Sem a comprovação da existência de cargos efetivamente vagos e previsão orçamentária, a solicitação de servidores por um órgão interessado e a recomendação de nomeação pelo Ministério Público, por si sós, não são suficientes para fazer exsurgir o direito subjetivo da candidata aprovada em concurso público fora das vagas previstas no edital.
5. Recurso conhecido e improvido.